Tribunal: TJMT
Processo: 1021849-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021849-33.2020
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS, representado por seu inventariante JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS
AGRAVADA: LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPO
TERCEIROS INTERESSADOS: SILVIA RENATA PINTO DE CAMPOS E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A PERMANÊNCIA DE EMPRESA ARROLADA NOS AUTOS DENTRE OS BENS A PARTILHAR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS, representado por seu inventariante JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO de no 12846-07.2016.8.11.0002, determinou a permanência da AGROPASTORIL CEDROBOM LTDA. no rol de bens partilháveis do espólio.
Em breve síntese, o recorrente sustenta que o bem não pode ser considerado como partilhável pois o inventariante Júlio José de Campos adquiriu as cotas da referida empresa após o falecimento da sua esposa, com recursos financeiros próprios. Aduz que se o imóvel permanecer no inventário, sofrerá prejuízos imediatos.
Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, sendo retirada da partilha a empresa mencionada.
Com as razões, acompanham alguns documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
“As fls. 810, “e”, o Inventariante afirma que o bem descrito no item “t” das primeiras declaracoes da herdeira Laura nao devemintegrar os bens a partilhar pois foi adquirido apos o obito da autora da heranca.
Trata-se da empresa Agropastoril Cedrobom Ltda. (fls. 431).
A 8a alteracao contratual da sociedade agropastoril Cedrobom Ltda. EPP encontra-se as fls. 748/753.
A certidao simplificada da Junta Comercial evidencia que a empresa foi constituida em 28/10/1993, mesma data que comecou a funcionar (fls. 834).
Assim, os dados constantes dos autos nao comprovam a alegacao do Inventariante, de que a empresa foi adquirida apos o obito da autora da heranca.
Nao havendo prova do alegado, a empresa deve permanecer arrolada nos autos dentre os bens a partilhar”.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retorne os autos conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR